Tribunal: STF
Processo: Rcl 63996
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADPF 324. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. INVIABILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisão do TRT da 3ª Região que, ao homologar pedido de renúncia da solidariedade em relação ao segundo reclamada, julgou extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele e assentou o trânsito em julgado do feito em relação à primeira reclamada, parte ora agravante.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Apreciar as alegações de ofensa à decisão da ADPF 324, bem como ao entendimento desta Corte fixado nos Temas 360 e 725 da repercussão geral.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inadmissibilidade da reclamação no ponto em que fundada em suposta ofensa aos Temas 360 e 725 da repercussão geral.



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário.



    5. Inadmissibilidade da ação por ofensa à decisão da ADPF 324.



    6. A discussão acerca da responsabilização subsidiária da parte se deu por ocasião da formação do título executivo, decorrente do processo de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu em novembro de 2017. Na dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC, o manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.